Tribunal: TJES
Processo: 5008782-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008782-63.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OSEIAS NEVES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008782-63.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: OSEIAS NEVES DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR.
AJUDA DE CUSTO. A LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação ordinária aforada por Oseias Neves de Almeida em desfavor do Estado do Espírito Santo, ambos devidamente qualificados nos autos, no qual o autor afirma que é Sargento da polícia militar localizado no 14º BPM de Ibatiba e que foi matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2022, a contar de 25/07/2022, na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo - APM/ES, localizada no Município de Cariacica. Sustenta que faz jus ao benefício previsto na Lei Estadual nº 2.701/72, todavia o requerido não pagou a rubrica denominada ajuda de custo, que, segundo alega, deveria ter sido quitada e calculada sobre o subsídio. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o autor faz jus ao pagamento de ajuda de custo em razão de realizar o Curso de Habilitação de Sargentos em outra cidade
; (ii) definir se a base de cálculo da indenização deve ser o soldo ou o subsídio

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, destaca-se que, conforme dispõe o art. 38 da lei estadual nº 2.701/72, “
Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede”.

5.
No que se refere ao direito de recebimento de ajuda de custo, a referida lei estabelece que “
O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei
.”.

6.
Ao analisar os autos, vê-se que o autor foi matriculado no
Curso de Habilitação de Sargentos
no período de 25/07/2022 a 15/12/2022, o qual ocorreu em Cariacica/es. Considerando que o autor, antes de iniciar o curso, estava lotado em Ibatiba/es e que o curso perdurou por mais de 30 (trinta) dias, tem-se que este faz jus ao recebimento do valor postulado a título de ajuda de custo.

7.
Ao contrário do que alega a parte ré, o autor não se enquadra na hipótese de exclusão previstas no art. 41, inciso I da lei supramencionada, na medida em que a administração pública será beneficiada com o curso realizado pelo autor, bem como pelo fato de o curso ter duração superior a trinta dias (
Art. 41 - Não terá direito à ajuda de custo o policial militar: III – designado por Escola, Centro de Instrução ou Curso com duração igual ou
inferior a trinta dias
).

8.
Quanto à base de cálculo da ajuda de custo, esta deverá ser de acordo com a modalidade de remuneração do autor, vez que a lei
estadual que previu a base de cálculo (soldo) para a ajuda de custo é anterior à lei complementar
nº 420/2007. Assim, considerando que o autor optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a base
de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei deverá ser de acordo com a remuneração percebida pelo militar (subsídio)
. Em situação análoga, o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou acerca da interpretação de legislação anterior à lei complementar nº 420/2007,
in verbis
: “
[...]
A norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).
Acerto do ato sentencial
.

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)